Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-16.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703323-16.2022.8.07.0006 AGRAVANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A AGRAVADO: JUNIA MARIA SANTANA BAIAO, JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso especial por ela manejado, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com o Tema 1.025 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.818.564/DF) (ID 72133083). Alega, em síntese, que o precedente indicado não se amolda ao caso concreto, pois se refere à ação de usucapião de imóvel desprovido de registro, situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, e inserido em loteamento não autorizado e nem regularizado pela Administração do Distrito Federal, circunstâncias não vislumbradas nesta demanda. Tece ainda argumentos que abonam sua pretensão reivindicatória, atinentes à eficácia dos protestos judiciais para fins de interrupção da prescrição aquisitiva e prova da oposição dos proprietários. Contrarrazões ID 73199189. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 72133083, declaro prejudicados os agravos de ID 72997396 e ID 72997397, e passo à análise do recurso constitucional. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DEFESA. USUCAPIÃO. SÚMULA No 237, STF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. IRDR No 8, TJDFT E TEMA No 1.025, STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. PRAZO PREVISTO EM LEI. ART. 550, CC/16. 20 (VINTE) ANOS. POSSE MANSA E PACÍFICA. CONFIGURADA. PROTESTOS JUDICIAIS. INEFICÁCIA. PROTESTO EM FACE DE TERCEIROS. PROTESTO GENÉRICO. CITAÇÃO POR EDITAL INJUSTIFICADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. USUCAPIÃO RECONHECIDA. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA RÉ. PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de imissão na posse, assegurando aos réus o direito de retenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar a possibilidade de reconhecimento da usucapião extraordinária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É pacífica a possibilidade de alegação de usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, com o fim de elidir a pretensão do autor, conforme a Súmula no 237 do STF: “O usucapião pode ser arguido em defesa”. 4. É possível a aquisição por usucapião de imóvel particular irregularmente ocupado, mesmo sem parcelamento ou individualização da matrícula. Aplicação por analogia dos precedentes no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 8 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Tema Repetitivo no 1.025 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Nos casos em que a posse do imóvel se iniciou antes do início da vigência do Código Civil de 2002, é necessário observar a regra de direito intertemporal prevista no art. 2.028 do presente Código Civil, segundo a qual "Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada." 5. Segundo o art. 550 do Código Civil de 1916, a usucapião extraordinária depende do exercício da posse sobre imóvel com animus domini, sem interrupção nem oposição, pelo prazo de 20 (vinte anos). 6. Protesto judicial promovido por quem não era o proprietário do bem em face de terceiro estranho à cadeia possessória não tem eficácia em face do autêntico possuidor do bem. 7. A formulação de protesto inteiramente genérico, quando era possível a individualização do possuidor do bem, com uso de intimação por edital sem qualquer fundamento adequado nem prévia tentativa de intimação pessoal, não é apta a fazer cessar a posse mansa e pacífica do possuidor. Precedentes. 8. Demonstrado o preenchimento dos requisitos para a aquisição originária do imóvel por usucapião extraordinária, deve ser julgada improcedente a ação reivindicatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos. Provido o recurso da ré e prejudicado o recurso da autora. Sentença reformada. A recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 985 do CPC, defendendo que não deve ser aplicada, no caso, a tese fixada no Tema 1.025 do STJ. Aduz que a questão de direito discutida nestes autos, qual seja, a ausência de posse ad usucapionem enquanto o imóvel permaneceu irregular, é questão de direito tratada no mérito e, portanto, absolutamente diversa da tese jurídica adotada no IRDR referente ao Tema 1.025 do STJ, que se refere a matéria processual, restrita ao cabimento de ação de usucapião de imóvel irregular sem matrícula; c) artigos 256, 257, 726 e 1.040, todos da Lei Adjetiva Civil, 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil, sustentando que foram realizados protestos judiciais com a finalidade de interromper a prescrição em relação a todos os ocupantes da Fazenda Paranoazinho, incluindo os recorridos, sendo todos citados. Assevera que os protestos judiciais cumpriram todos os requisitos de validade, não havendo dúvida quanto à sua eficácia para interromper o prazo prescricional da usucapião extraordinária. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 72015871). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso especial merece ser admitido no tocante à aventada negativa de vigência aos artigos 256, 257, 726 e 1.040, todos do CPC, e 202, inciso II, 1.238 e 1.244, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, ADMITO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031